Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700648-45.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGADO: WAGNER CESAR VIEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21456505, o embargante Wagner César Vieira solicita “cópia parcial da gravação audiovisual do conteúdo da videoconferência que se refere à Sessão de Julgamentos, realizada em 21/10/2020, que apreciou a apelação cível” por ele interposta, “principalmente de eventual sustentação oral” promovida pelo advogado do apelado Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – AMORVILLE e Moraes e Leão Advogados Associados, nos termos do artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal c/c art. 4o, § 3o e art. 9o, § 3o da PORTARIA CONJUNTA 52 DE 08 DE MAIO DE 2020. Consoante dispõe a referida Portaria, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho: Art. 4o As audiências e sessões presenciais por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, e a gravação audiovisual do conteúdo da videoconferência será armazenada no sistema do PJe do Tribunal ou no sistema denominado PJe Mídias. (...) §3o As audiências e sessões de julgamento serão públicas a qualquer expectador, mediante cadastro prévio, com exceção dos processos que tramitam em segredo de justiça, mas todas serão gravadas e armazenadas em meio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal. Nada obstante, a fim de se evitar desnecessária mobilização da secretaria na busca do arquivo digital, intime-se o embargante Wagner César Vieira para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, justifique o pleito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 18:09:03. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador